Tribunal: STF
Processo: Pet 14389
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MORMENTE QUANDO PENDENTE O SEU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de minha lavra, pela qual neguei seguimento à Petição que pugnava a revogação de efeito suspensivo concedido a recurso extraordinário na origem (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro), malgrado ausente a realização do seu juízo de admissibilidade naquela instância.



    Em síntese, alega o embargante que a decisão recorrida padeceria das seguintes omissões: “(i) fatos processuais e normativos que autorizam a competência cautelar do STF no caso concreto; (ii) a correta natureza do pedido (revogação de efeito suspensivo já concedido, e não mera atribuição de efeito suspensivo); (iii) diferenças jurídico-fáticas entre o presente caso e os paradigmas invocados (Tema 1.218 da Repercussão Geral e SL 1.149/SP); (iv) a presença de periculum in mora em razão da natureza alimentar da verba em disputa e à reversibilidade da medida pleiteada; e (v) a ausência de qualquer análise do pedido subsidiário formulado.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida a competência do Tribunal de origem, e não do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil de 2015, para analisar pedido de concessão – ou, mutatis mutandis, revogação – de efeito suspensivo à recurso extraordinário, desde a sua interposição até a realização do seu juízo de admissibilidade.



    Destarte, inexiste qualquer vício na decisão embargada, a qual trouxe fundamentação idônea à conclusão adotada. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso o seu inconformismo, o que não se admite nesta via recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente